Tribunal: TJDFT
Processo: 0721116-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721116-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THALYA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA e OUTRO em favor de THALYA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva mantida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes nos autos do processo n.o 0738336-91.2022.8.07.0001. Subsidiariamente, postulam a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A paciente foi presa em flagrante no dia 07/10/2022 sob a acusação de suspostamente ter praticado o crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico). Realizada audiência de custódia, houve a conversão do flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I, todos, do CPP. Formulado pedido de revogação, o Juízo a quo manteve a custódia cautelar. No writ, invocam os impetrantes a aplicação do princípio da homogeneidade, salientando a desproporcionalidade e falta de razoabilidade da segregação cautelar. Apontam a inexistência de fumus comissi delicti e de periculum libertatis. Aduzem que a ordem prisional carece de fundamentação idônea, sendo genérica e tendo partido da gravidade concreta dos fatos delituosos. Alegam que o fato de a quantidade da droga ser expressiva não tem o condão de comprovar o risco. Referem possuir a paciente residência fixa e não ter se evadido (ou tentado) da persecução penal, inexistindo elementos demonstrando que a sua soltura prejudique a ordem pública ou o andamento das investigações. Afirmam, ainda, ostentar a acusada condições pessoais favoráveis; não ter ligação com a traficância (“paciente se encontrava em local onde supostamente estava sendo armazenado substâncias ilícitas, entretanto, cabe salientar que, era de total desconhecimento da paciente, da presença de tais substâncias”); fazer uso de medicamento controlado e necessitar de cuidados médicos que não podem ser prestados na prisão. Por fim, aduzem ser ilegal o recolhimento cautelar em virtude do excesso de prazo, pois a acusada está presa cautelarmente há mais de 233 dias, sem prolação de sentença, extrapolando, portanto, o juízo de razoabilidade. Sustentam a necessidade de relativização da Súmula n. 52, do STJ. Com tais argumentos, requerem seja concedida a liberdade provisória, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, almejam a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. Inicialmente, verifica-se a impetração de anterior Habeas Corpus (0735878-07.2022.8.07.0000), pelos mesmos causídicos e em favor da mesma impetrante, no qual pugnou-se pela revogação da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos, em síntese: a) aplicação do princípio da homogeneidade; b) inexistência de fumus comissi delicti e de periculum libertatis; c) condições pessoais favoráveis da paciente; d) inexistência de elementos concretos a indicar risco à ordem pública, econômica ou à instrução processual; d) a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência, sobretudo quando as condições pessoais são favoráveis. As questões suscitadas foram devidamente analisadas no citado writ, o qual já foi inclusive julgado por esta 3a Turma Criminal, e denegada a ordem. Confira a ementa do julgado: “HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SAÚDE DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciada pela suposta prática dos tipos penais descritos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico). 2. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta ilegalidade procedimental da prisão, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. Admissão parcial do writ. 3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (paciente oriunda de estado diverso, encontrada junto à quantidade considerável de entorpecentes – 3861,42 gramas de cocaína e 111,09 gramas de crack – dentre outras variedades de agentes químicos e aparatos de manipulação, em meio a laboratório de produção de drogas). 4. Sendo a pena cominada ao delito atribuído à paciente superior a quatro anos, tem-se por preenchido o requisito objetivo da custódia cautelar, conforme exige o artigo 313, I, do Código de ProcessoPenal. 5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não havendo se falar em afronta ao princípio da homogeneidade. 6. O afastamento da constrição preventiva depende da demonstração, pelo segregado, de seu debilitado estado de saúde e da incompatibilidade entre o tratamento e o encarceramento, o que não se verifica no caso. 7. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. 8. A gravidade dos fatos imputados à paciente e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal. 9. Conquanto constatados a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, tais elementos não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 10. Habeas Corpus parcialmente admitido. Ordem denegada”. Impõe-se, portanto, o conhecimento parcial da medida constitucional, pois não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. Passo à análise da alegação de ilegalidade da prisão por excesso de prazo. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem (0738336-91.2022.8.07.0001) que a paciente foi presa em flagrante no dia 07/10/2022 e autuada como incursa no art. 33, caput, c/c art. 40, V, e art. 35, caput, todos da Lei n.o 11.343/06 (tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico), uma vez flagrada com o também autuado ERNESTO EUDES DA SILVA em contexto de tráfico de drogas, por ocasião de cumprimento de mandado de busca domiciliar. Realizada a audiência de custódia, em 08/10/2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Apresentada resposta à acusação (ID 143471214, origem), o Juízo a quo, determinou a designação de audiência de instrução e julgamento, agendada para o dia 17/04/2023 (ID 149353117, origem). Aberta a audiência, a MM. Juíza determinou o desmembramento do feito quanto ao réu José Roberto Ferreira de Lima, eis que foragido. Em seguida, designou o dia 08/05/2023 para continuação da instrução. Na ocasião, a própria defesa da paciente solicitou a expedição de ofício ao Núcleo de Saúde do Presídio Feminino do Distrito Federal para juntar aos autos seu relatório médico, o que foi deferido e inclusive já efetuado (ID 157890137, origem). Encontra-se o feito, no momento, aguardando a juntada de laudos de extração de dados dos celulares apreendidos. Embora sustente que a paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo, verifica-se que o juízo a quo já encerrou a instrução do feito (08/05/2023). Conforme a Súmula 52/STJ, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”, não havendo que se falar em mitigação do referido enunciado, pois o feito seguiu, até então, marcha processual regular. Nesse sentido o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE INFUNDADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA CUSTÓDIA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO FRENTE AO REGIME PRISIONAL A SER IMPOSTO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 1.1. Na hipótese, o prolongamento da instrução por tempo superior ao desejado pela defesa decorre da pluralidade de réus, com diferentes patronos e necessidades diversas, não podendo, assim, ser atribuído ao Poder Judiciário eventual atraso. 2. Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. (...) (Acórdão 1685706, 07092383020238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. 2. Se a instrução criminal já foi encerrada, não há que se falar em excesso injustificado ou desarrazoado na formação da culpa. Súmula no 52, do STJ. 3. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1617305, 07290733820228070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Depreende-se, pois, a inexistência de motivação plausível ao deferimento da liminar. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator